Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0031422-04.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: MARINA DE FATIMA COSTA CHAVES, JOAO BATISTA CHAVES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigo 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora